Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009250-27.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANDONEY VIEIRA DA SILVA CUNHA - CPF: 009.070.591-20 (APELADO), AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - CPF: 008.375.261-75 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1009250-27.2018.8.11.0002

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO: EVANDONEY VIEIRA DA SILVA CUNHA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANC
ÁRIO – PARCIAL PROCEDENCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO -
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ).

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual e Repetição de Indébito
ajuizada por
EVANDONEY VIEIRA DA SILVA CUNHA,
para: a) excluir a comissão de permanência e, b) determinar a liquidação da sentença, devendo a repetição de indébito ser na forma simples mediante a compensação de valores eventualmente devidos.

No mais, à vista da sucumbência recíproca, condenou as partes, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, defende o apelante
a legalidade de todos os encargos contratados, em especial a comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, visto que foram livremente contratadas e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, discorda da forma como foi fixada a verba de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 206313947.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da
análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes em 16/01/2017 (ID no
206313910
) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$38.508,84, em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.091,75.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,94% ao mês e 25,93% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: comissão de permanência, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2%.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora e taxas e tarifas administrativas, o autor ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Diego Hartmann.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da comissão de permanência

Na hipótese, conforme acima especificado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência do autor/apelado (Cláusula 5a – ATRASOS DE PAGAMENTO).

Por sua vez, de se destacar que restou incontroverso o fato de que o apelante está a cobrar no contrato em discussão os seguintes encargos a título de mora: juros remuneratórios contratados, juros moratórios e multa de 2%.

Aliás, tanto é verdade, que no presente recurso pretende a instituição financeira que tais encargos sejam mantidos e cumulados com a comissão de permanência, ao argumento de que foram expressamente pactuados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, como é cediço, a comissão de permanência possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Logo, se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora.

Aliás, nesse sentido de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais no. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 52 do STJ), reconheceu a exigibilidade da comissão de permanência em caso de inadimplência, desde que não haja a sua aplicação cumulada com qualquer outro encargo moratório, senão vejamos:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...] 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ”

(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

No caso em exame, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência, a faz cumular com os juros remuneratórios de 1,94% ao mês, juros de mora de 12% ao ano e multa contratual limitada a 2% (Cláusulas 5a do contrato).

Assim, correta a sentença ao excluir a comissão de permanência e manter os demais encargos de mora para o caso de inadimplemento.

Da Verba de sucumbência

Por fim, merece reforma a sentença no que tange à verba de sucumbência, posto que
tendo o autor se sagrado vencedor em apenas um de seus cinco pedidos (juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanência, exclusão das tarifas e descaracterização da mora), qual seja, exclusão da comissão de permanência, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para
determinar que a parte autora/apelada arque com a totalidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024